Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-91.2014.8.11.0026
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001032-91.2014.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIAZARIO ARANTES DE SOUZA NETO - CPF: 106.682.331-68 (APELANTE), ERASMO ACACIO DE CAMPOS - CPF: 070.109.401-00 (ADVOGADO), ELVIRA RUMANIA ARANTESDE SOUZA - CPF: 024.296.371-46 (APELANTE), ELIZA RUMANIA ARANTES JACOBY - CPF: 024.296.361-74 (APELANTE), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO VITALINO - CPF: 705.972.518-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO VITALINO - CPF: 705.972.518-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ELIAZARIO ARANTES DE SOUZA NETO - CPF: 106.682.331-68 (APELADO), ERASMO ACACIO DE CAMPOS - CPF: 070.109.401-00 (ADVOGADO), ELVIRA RUMANIA ARANTESDE SOUZA - CPF: 024.296.371-46 (APELADO), ELIZA RUMANIA ARANTES JACOBY - CPF: 024.296.361-74 (APELADO), ERASMO ACACIO DE CAMPOS - CPF: 070.109.401-00 (ASSISTENTE), KLEYSSON HANDERSSON ARANTES SOUZA DE CAMPOS - CPF: 981.181.961-00 (ADVOGADO), KLEYSSON HANDERSSON ARANTES SOUZA DE CAMPOS - CPF: 981.181.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

BLOQUEIO DE VERBA ALIMENTAR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL.

CONFIGURADO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA

NÃO CONHECIDO.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A falta de combate específico dos fatos e fundamentos da sentença, configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

O bloquei indevido de verba alimentar, enseja o reconhecimento da falha na prestação de serviço e condenação ao pagamento de dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001032-91.2014.8.11.0026 – COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTES: BB – FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ELIAZÁRIO ARANTES DE SOUZA NETO

ELIZA RUMANIA ARANTES JACOBY

ELVIRA RUMANIA ARANTES DE SOUZA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo de da Vara Única da Comarca de Arenápolis, na ação de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores, em que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais e condenou a apelante
BB – FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
ao pagamento de R$ 40.525,46 (quarenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da penhora
on line,
(13/05/2015) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, extingo o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante,
BB – FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alega inexistência de qualquer conduta indevida, e que o apelado tinha ciência das cláusulas contratuais.

Assevera que os autores não tiveram êxito na demonstração dos fatos constitutivos do direito, e por isso não há como responsabilizar a apelante, porque qualquer ato, uma vez que apenas cumpria o pactuado entre as partes.

Aduz que a
parte recorrida estava ciente dos termos e regras as quais aderiu, podendo identificar e analisar os riscos assumidos, não devendo, agora, requerer a sua alteração, até porque decorreram de negociação entre as partes contratantes, não cabendo discuti-las neste momento.

Argumenta que tratando-se de contratos bancários, não há que se falar em restituição/compensação dos valores pagos, uma vez que cabe ao autor pagar a integralidade do contrato,

pois o objeto do contrato é lícito, a forma da contratação encontra-se devidamente regulamentada por lei, e as partes contratantes são plenamente capazes, inexistindo qualquer vício que possa anulá-lo ou modificá-lo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 166669675)

Os apelantes,
ELIZA RUMANIA ARANTES JACOB E ELVIRA RUMANIA ARANTES DE SOUZA - SUCESSORAS DE ELIAZÁRIO ARANTES SOUZA NETO
, buscam, em síntese, a condenação da apelada ao pagamento da compensação por dano moral, tendo em vista que embora já tivesse quitado o débito nos autos da execução desde 2008, em 13/05/2014 teve seu numerário bloqueado indevidamente por 2 (dois) meses, sendo desbloqueado por força de decisão proferida em agravo de instrumento.

Argumenta que o dano moral é devido em razão da bloqueio indevido do numerário, quando o débito estava quitado há 6 (seis) anos, sendo privado de utilizar o dinheiro por 2 (dois) meses, e, também em razão da falha na prestação de serviço da apelada que é notória.

Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento do dano moral. (id. 166669678)

Os apelados
ELIZA RUMANIA ARANTES JACOB E ELVIRA RUMANIA ARANTES DE SOUZA - SUCESSORAS DE ELIAZÁRIO ARANTES SOUZA NETO
, em contrarrazões pugnaram pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito pugnaram pelo desprovimento do recurso. (id. 166669685)

A apelada,

BB – FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
apresentou contrarrazões. (id. 166669686)

Intimada a apelante,
BB – FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
para se manifestar sobre ofensa ao princípio da dialeticidade, manteve-se inerte. (id. 176672176)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O autor
ELIAZÁRIO ARANTES SOUZA NETO
ajuizou ação de indenização por dano moral e restituição de valores contra a apelante
BB – FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
por ter sofrido bloqueio de numerário indevido, realizado nos autos da Execução n. 000497-90.1999.8.11.0026, apesar do débito ter sido quitado

6 (seis) anos antes.

Durante o processo, o autor faleceu e foi procedida a substituição processual.

Após o regular trâmite, foi proferida a sentença, que destaco:

“(...)

In casu, ficou demonstrado que não obstante as partes tenham celebrado acordo para quitação do débito oriundo do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo, o exequente, ora requerido, deixou de comunicar nos autos da ação de execução (PJe n. 0000497-90.1999.8.11.0026) permitindo o seu prosseguimento com a penhora on line em dinheiro existente em contas bancárias do executado Eliazário Arantes Souza Neto.

Inquestionável que configura falha na prestação de serviço do requerido a continuidade aos atos executórios na ação de execução, mesmo com o adimplemento do contrato.

Em que pese o acordo extrajudicial e quitação do débito em execução, negligentemente o banco requerido/exequente requereu, em 09/09/2013, o prosseguimento da ação de execução (Id 68057810 – ref. 3/4).

Não há falar em erro justificável, restando, assim, comprovada a prática de conduta ilícita, do banco requerido/executado devendo, portanto, indenizar a parte autora pelos danos experimentados.

Consoante o disposto no artigo 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houve cobrado.

De igual modo, o parágrafo único, do artigo 42 do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Assim sendo, deve ser condenada a restituição em dobro a instituição que prossegue na execução requerendo a penhora quando já adimplido o débito. Todavia, considerando que o valor bloqueado via sistema Bacenjud (R$ 40.525,46) foi liberado/restituído à parte autora/executada nos autos da ação de execução em 22/07/2014 (Id 68057821 – ref. 173 dos autos da ação de execução), cabível apenas a condenação a repetição simples.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, insta ressaltar que a simples submissão a processo de execução indevido não enseja responsabilidade civil capaz de gerar dano moral indenizável, salvo quando houver demora injustificável na comunicação da quitação e, consequentemente, na extinção da execução.

No caso em comento, o processo de execução estava suspenso quando as partes firmaram acordo extrajudicial com a quitação do contrato em execução e assim permaneceu, não incidindo qualquer ato expropriatório sobre os bens da parte autora/executada. Ao retomar seu curso somente veio a ocorrer a penhora on line em 13/05/2014, sendo que 17 (dezessete) dias depois, o requerido (exequente) protocolou petição nos autos comunicando a quitação e requerendo a extinção da ação de execução (30/05/2014). Por conseguinte, em 22/07/2014, houve a liberação do valor bloqueado em favor do autor/executado (Id 68057821 – ref. 173, dos autos da ação de execução).

É certo que o banco requerido foi descuidado e irresponsável ao requerer a continuidade dos atos executórios sem antes diligenciar em seus registros quanto a possível acordo e pagamento em relação ao contrato em questão. Todavia, logo depois da penhora via sistema Bacenjud percebeu o erro e requereu a extinção do feito executivo.

Em que pese a conduta desidiosa em não comunicar ao juízo no primeiro momento a quitação da dívida, observa-se que o bloqueio on line foi efetivado em 13/05/2014 e, logo em seguida, especificamente em 30/05/2014, o banco exequente peticionou nos autos informando a quitação do contrato e requereu a desistência da ação de execução (Id 68057821 – ref. 15 dos autos da ação de execução).

Neste viés, a indisponibilidade de acesso ao valor bloqueado pela parte autora/parte executada perdurou por cerca de dois meses.”
(id. 166669673)

A apelante,
BB – FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alega inexistência de qualquer conduta indevida, e que o apelado tinha ciência das cláusulas contratuais.

Assevera que o autor não teve êxito na demonstração dos fatos constitutivos do direito, e por isso não há como responsabilizar a apelante, porque qualquer ato, uma vez que apenas cumpria o pactuado entre as partes.

Os apelados, em contrarrazões, arguiram ofensa ao princípio da dialeticidade e pugnaram pelo não conhecimento do recurso.

De fato, das razões recursais da apelante,
BB – FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
se percebe que ela não combate
os fundamentos da sentença, que bem analisou o conjunto fático, os argumentos das partes e as provas existentes nos autos, para então julgar procedentes em parte, os pedidos iniciais.

O apelante traz para discussão, a regularidade do contrato, e aduz que a parte apelada tinha ciência das cláusulas e por isso deve cumpri-las.

Em momento algum combate efetivamente os fundamentos da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio de numerário por dívida já paga.

O Código de Processo Civil dispõe sobre o recurso:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...),

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”
.

As razões recursais afrontam o Princípio da Dialeticiadade (art. 1.010, II, do CPC), portanto o recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL -

RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

ART. 1.010, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida
”
(Ap 0006338-81.2014.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na impugnação. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
” (Ap 0021878-71.2016.8.11.0055, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL -
QUESTÕES POSTAS NO APELO QUE SE REVELAM COMO RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA E INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO - VEDAÇÃO DA ANÁLISE - APELO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não se conhece de recurso em que as razões se revelam dissociadas da sentença
e, inclusive, inovação em sede de recurso”
(Ap 25636/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COMPREENSIVO HABITACIONAL – FALECIMENTO DA SEGURADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA E DA CORRETORA DE SEGUROS AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO À BENEFICIÁRIA – RECURSO INTERPOSTO POR QUEM NÃO FOI PARTE NA AÇÃO E NÃO FOI CONDENADO PELA SENTENÇA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL E DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O interesse recursal se verifica a partir do binômio necessidade/utilidade, de forma que o recurso deve ser o meio necessário para a obtenção da pretensão recursal, e deve propiciar ao recorrente a possibilidade de obter uma solução mais favorável do que a decorrente da decisão recorrida. 2. Não se conhece de recurso interposto por quem não foi parte na ação e contra quem não foi imposta qualquer condenação ou penalidade pela sentença. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida.
3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida; o recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de, necessariamente, guardar correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada. 4. Como na espécie se constata que as razões recursais não se alinham com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, fica prejudicado também por esse motivo o conhecimento recursal
. 5. Impõe-se a condenação do apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrida, em razão da oposição de resistência desmotivada ao curso do processo”
(Ap 34698/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

“Apelação. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Razões de apelação que não atacam especificamente os fundamentos da sentença. Descumprimento do ônus da impugnação específica. Art. 932, inciso III, do CPC. Violação ao princípio da dialeticidade. Majoração da multa por litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos. Recurso protelatório. Recurso não conhecido. “

(TJSP; Apelação Cível 1000089-31.2023.8.26.0218; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/07/2023; Data de Registro: 28/07/2023)

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva da ré. Razões dissociadas do conteúdo da r. sentença atacada. Ofensa ao artigo 1.013, do CPC. Recurso de apelação que não merece ser conhecido, porquanto as alegações da parte não guardam relação com o pedido inicial e com a fundamentação da sentença. Recurso não conhecido.”

(TJSP; Apelação Cível 1033449-60.2022.8.26.0001; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2023; Data de Registro: 28/07/2023)

Acolho a preliminar para reconhecer a ofensa ao princípio da dialeticiade e, de consequência não conheço do recurso.

Os apelantes,
ELIZA RUMANIA ARANTES JACOB E ELVIRA RUMANIA ARANTES DE SOUZA - SUCESSORAS DE ELIAZÁRIO ARANTES SOUZA NETO
, buscam, em síntese, a condenação da apelada ao pagamento da compensação por dano moral, sob o argumento de que, embora já tivesse quitado o débito nos autos da execução desde 2008, em 13/05/2014 teve seu numerário bloqueado indevidamente por 2 (dois) meses, sendo desbloqueado por força de decisão proferida em agravo de instrumento n. 70278/2014.

Colhe-se dos autos que de quando realizado o bloqueio do numerário de
ELIAZÁRIO ARANTES SOUZA NETO
, nos autos da execução n., isto em 13/05/2014, o débito discutido naqueles auto encontrava-se pago desde 2008, porém a apelada não informou ao Juízo e ainda peticionou requerendo a penhora
on line
, o que foi levado a efeito, permanecendo bloqueado por 2 meses, sendo necessária a interposição de agravo de instrumento para a liberação do numerário, por ser verba alimentar.

Como reconhecido na sentença, evidente e indiscutível a falha na prestação de serviço da apelada, que não teve o cuidado de informar ao Juízo da
Execução n. 000497-90.1999.8.11.0026 a quitação do débito e deixou o processo tramitar normalmente.

Além disso, após o pagamento, houve bloqueio indevido de verba alimentar o que gerou o abalo e emocional que vão muito além do mero desconforto, ainda mais que se viu privado de sua renda por 2 meses, tendo o apelante que recorrer da decisão para conseguir a liberação.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS RENDIMENTOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ILEGALIDADE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES - MULTA DIÁRIA QUE ATINGIU VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS - ATRIBUIÇÃO AO RÉU – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A retenção da integralidade do salário pela instituição financeira para quitar dívida de empréstimo configura atitude arbitrária e configura dano moral que deve ser reparado, sobretudo em virtude da natureza alimentar da verba.

Quando não constatada a má-fé, a restituição ocorre na forma simples (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários advocatícios.”

(N.U 1009793-25.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE/CONTA SALÁRIO DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, § 3o do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

Caracterizado o bloqueio indevido de numerário na conta corrente/salário do consumidor, qualificada como verba alimentar, gera, por si só, prejuízo moral, ante a privação de numerário destinado à sua subsistência.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.”
(N.U 1020016-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Quanto ao valor indenizatório,
consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falha cometida e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se adequado e p
roporcional ao dano sofrido.

Em caso análogo esta e. Corte já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE/CONTA SALÁRIO DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, § 3o do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

Caracterizado o bloqueio indevido de numerário na conta corrente/salário do consumidor, qualificada como verba alimentar, gera, por si só, prejuízo moral, ante a privação de numerário destinado à sua subsistência.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.”
(N.U 1020016-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE
BB – FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
e

PROVEJO O RECURSO de
ELIZA RUMANIA ARANTES JACOB E ELVIRA RUMANIA ARANTES DE SOUZA - SUCESSORAS DE ELIAZÁRIO ARANTES SOUZA NETO
, para condenar a parte requerida ao pagamento da compensação do dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento de juros de mora a partir da citação.

Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023